Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726372-70.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DE MACEDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: SUELY MACEDO RIBEIRO, SUZETE MACEDO RIBEIRO, SUZANA MACEDO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos ESPÓLIOS DE MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DE MACEDO e DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS, representados pela inventariante Suzana Macedo Ribeiro, em face da decisão ID 48884707, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Trata-se de petição apresentada pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS e pelo ESPÓLIO DE MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DE MACEDO, representados pela inventariante Suzana Macedo Ribeiro, na qual requerem a antecipação dos efeitos da tutela em sede de Apelação Cível interposta contra a sentença ID 161177703, integrada pela sentença ID 163527253, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário n. 0727479-88.2019.8.07.0001. Na sentença ID 161177703, o Juízo homologou a desistência formulada pelas autoras da Ação de Inventário, nos seguintes termos: [...] Na sentença ID 163527253, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora apelantes sob os seguintes fundamentos: [...] Na petição ora em exame, os apelantes informam que o levantamento da quantia vindicada refere-se ao produto da venda de um imóvel alienado com autorização judicial, cujo Imposto sobre Transmissão Causa Mortis – ITCD foi pago. Alegam que a necessidade de realização da partilha do imóvel no inventário extrajudicial demandará o pagamento de novo ITCD, incorrendo em bitributação. Registram a necessidade de pagamento da dívida decorrente do tratamento médico de Maria Natividade Ribeiro de Macedo (IDs 123841431, 120655571 e seguintes), cujo montante só aumenta em virtude da correção monetária e dos juros de mora incidentes, e das despesas cartorárias. Pontuam, ainda, que o valor remanescente será partilhado entre as filhas herdeiras. Ao final, requerem, em suma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para ordenar ao Juízo de 1o Grau a imediata liberação do dinheiro depositado judicialmente para as herdeiras. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe sobre os seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito requerido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de liberação, às herdeiras, de valor oriundo da venda de imóvel em sede de inventário, depositado em Juízo, sem a necessidade de apresentação da escritura pública de inventário extrajudicial. Ocorre que, em uma análise superficial da demanda, própria desse momento recursal, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. É que o conjunto de bens do espólio constitui uma universalidade indivisível, que deve permanecer coesa até a distribuição dos quinhões, na forma disposta no art. 1.791 do Código Civil – CC. Nessa perspectiva, uma vez alienado o imóvel com autorização judicial, o levantamento do seu valor requer prévia partilha. A propósito, confira-se a redação do art. 610 do Código de Processo Civil – CPC: Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. [...] Além disso, no caso, não verifico a existência de situação excepcional que justifique a medida, sob pena de se configurar burla ao procedimento legal, notadamente por ser o saldo depositado (R$ 587.621,48, até o dia 26/4/2023 – ID 155308269) maior que a dívida mencionada (R$ 179.133,75, até o dia 8/2/2022 – IDs 120655571, 120655572, 120655573, 120655574 e 120655575). E, ausente a condição supracitada, prescindível analisar o eventual perigo da demora, eis que a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença cumulativa dos dois elementos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais em exame, os embargantes alegam que o referido pronunciamento contém omissão, pois não enfrentou a alegação de necessidade de pagamento urgente da elevada dívida decorrente do tratamento hospitalar ao qual se submeteu a de cujus – sobre a qual estão incidindo juros e correção monetária – das despesas do inventário extrajudicial, entre outras. Sustentam que a quitação das dívidas do espólio é condição para a lavratura da escritura pública de inventário extrajudicial, nos termos dos arts. 642, 647 e 654 do Código de Processo Civil – CPC, e que as herdeiras, ora embargadas, não dispõem de recursos financeiros para tanto. Assim, requerem o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja suprida a omissão apontada e determinado o levantamento parcial do valor depositado em Juízo, oriundo da venda de imóvel em sede de inventário, para custear o inventário extrajudicial. Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação das herdeiras, ora embargadas, para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Em resposta, ratificaram o pleito deduzido nos Embargos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, os embargantes alegam que a decisão foi omissa por não ter considerado a urgência da necessidade de pagamento da dívida decorrente do tratamento hospitalar ao qual se submeteu a de cujus e das despesas do inventário extrajudicial, entre outras. E, nesse sentido, pugnam pelo levantamento parcial do valor depositado em Juízo, oriundo da venda de imóvel em sede de inventário, para custear o inventário extrajudicial. Ocorre que esse pleito não foi submetido ao Juízo de origem, conforme se observa nas razões dos Embargos de Declaração ID 161224650, nem a este Relator, nas razões do pedido de tutela de urgência ID 48560993, não sendo permitido fazê-lo nessa seara. E, mesmo que assim não fosse, não assistiria razão aos embargantes. É que, na decisão ora combatida, consignei expressamente que a apreciação da alegada urgência se mostrou prescindível porque não vislumbrei a probabilidade do direito vindicado, eis que são condições cumulativas para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do art. 300, caput, do CPC. Diante, pois, da não configuração de nenhuma das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, previstas no art. 1.022 do CPC, a decisão não mereceria reparos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator